Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0717170-87.2019.8.07.0007 APELANTE: MARLON GONZALEZ MOTTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em petição de Num. 45061103, a nova Defesa do apelante MARLON GONZALEZ MOTTA requer a devolução do prazo para interposição de Embargos de Declaração, alegando inércia do antigo patrono. Verifica-se que o Acórdão de Num. 44588554 foi disponibilizado no DJe em 16/03/2023, tendo sido publicado no primeiro dia útil seguinte, de forma que o prazo para oposição de Embargos transcorreu em 24/03/2023. Somente em 27/03/2023 foi protocolada a habilitação do novo patrono, com o presente pedido de restituição de prazo recursal. Observa-se, portanto, que o apelante possuía defesa regulamente constituída no momento da publicação do referido acórdão, e não se demonstrou ter havido qualquer óbice que inviabilizasse o acesso à via recursal dentro do prazo legalmente estabelecido. Ressalte-se que a não interposição de embargos declaratórios, por si só, não significa desídia do defensor anterior ou prejuízo à defesa. Sendo assim, não há como acolher o pedido de restituição do prazo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator